Tribunal: STF
Processo: ARE 1465863
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Condenação por captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico. 4. Prova emprestada. Alegada prevenção do juízo eleitoral que deferiu as diligências em investigação criminal eleitoral. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.